Tribunal: TJMMG
Processo: 0000102-02.2017.9.13.0003
Classe: Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - APLICAÇÃO DO TEMA N. 339 DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Se o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pelo STF sob a sistemática da repercussão geral (AI n. 791.292/PE, Tema n. 339), uma vez que o órgão colegiado apresentou as razões do seu convencimento de forma clara e suficiente, incabível é o provimento do agravo interno.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 0000102-02.2017.9.13.0003 (RE) Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 01/12/2021 Publicação: 13/12/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – APLICAÇÃO DO TEMA N. 339 DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Se o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pelo STF sob a sistemática da repercussão geral (AI n. 791.292/PE, Tema n. 339), uma vez que o órgão colegiado apresentou as razões do seu convencimento de forma clara e suficiente, incabível é o provimento do agravo interno. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Wilson Abadia de Mesquita e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, ficando mantida a decisão agravada. Ausente, justificadamente, o Desembargador James Ferreira Santos. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Wilson Abadia de Mesquita contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por ele interposto e o inadmitiu, sob os fundamentos de aplicação dos Temas n. 339 e n. 660 de repercussão geral da Suprema Corte e de incidência das Súmulas n. 279, n. 282 e n. 356, todas do Supremo Tribunal Federal (STF) (fls. 603/610). Em suas razões recursais, o agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 339 da sistemática da repercussão geral ao presente caso, afirmando que o acórdão combatido padece de absoluta falta de fundamentação, tendo em vista que a turma julgadora não analisou a tese de culpa consciente sustentada pela defesa. Requer, nesses termos, o provimento do presente agravo, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário interposto (fls. 611/617). Foi determinada a intimação da eminente procuradora da justiça, para se manifestar sobre os agravos interpostos (fl. 635). O Parquet apresentou resposta ao presente recurso, pugnando pelo seu não provimento (fls. 636/638). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso de agravo interno, uma vez que adequado para questionar o ponto da decisão de natureza mista que aplicou a sistemática da repercussão geral – inteligência do §2º do art. 1.030 do novo Código de Processo Civil (CPC). Em que pesem as alegações do agravante, julga-se que o presente recurso não merece prosperar. Da análise dos autos, constata-se que as supostas violações aos artigos 93, inciso IX, e 5º, incisos LIV e LV, ambos da Constituição da República (CR), foram afastadas com esteio nos Temas n. 339 e n. 660 de repercussão geral da Suprema Corte e na incidência das Súmulas n. 279, n. 282 e n. 356, todas do STF. Confiram-se os seguintes trechos da decisão agravada: [...] Trata-se de recurso extraordinário interposto por Wilson Abadia de Mesquita, com fundamento no artigo 102, inciso III, “a”, da Constituição da República (CR), contra acórdão proferido por este Tribunal, que, por maioria de votos, rejeitou o recurso de embargos infringentes e manteve a condenação do ora recorrente pela prática do delito previsto no art. 205, caput (homicídio simples), do Código Penal Militar (CPM), à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado. O acórdão guerreado foi assim ementado: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – HOMICÍCIO QUALIFICADO – ART. 205, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO – ACÓRDÃO CONFIRMADO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O acusado agiu com a vontade livre e consciente de obter aquele resultado. Arquitetou cada passo e cada detalhe do crime, ceifando a vida de um colega de farda que nem deveria trabalhar naquele dia, mas decidiu fazê-lo em decorrência da escassez de efetivo e de diligências que estavam sendo cumpridas por outros militares. - Todo o conjunto probatório, como os indícios, os depoimentos das testemunhas, a maneira de proceder do acusado, o posicionamento assumido de ficar atrás da vítima, a maneira de destravar e desmuniciar a arma em local diverso do recomendando e as desavenças anteriores, demonstra, no cenário trágico em que os fatos ocorreram, que o acusado queria aniquilar o seu colega. - Acórdão mantido. - Provimento negado. (fl. 524) Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, apenas para sanarem-se erros materiais constantes na ementa e no relatório do acórdão, sem fazer-se, contudo, alteração no resultado do julgamento anterior. Veja-se a respectiva ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HOMICÍDIO SIMPLES – ARTIGO 205, CAPUT, DO CPM – DOLO EVENTUAL – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO – ENFRENTAMENTO DA TESE DEFENSIVA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PREQUESTIONAMENTO – ERROS MATERIAIS NA FIXAÇÃO DO REGIME PENAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, NA EMENTA E NO RELATÓRIO CORRIGIDOS – PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, APENAS NESTES PONTOS. - O princípio da correlação entre a acusação e a sentença estabelece que a sentença penal deve guardar correlação com a denúncia. No presente feito, foi garantido ao réu não ser condenado por uma infração penal que não teve ciência dos fatos que lhe foram imputados. Houve respeito ao contraditório e à ampla defesa, através de intenso debate e discussão sobre a tese defensiva de que o crime cometido era culposo. - Correção dos erros materiais apontados no relatório de fl. 524v, no qual deve constar a condenação de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como na ementa do acórdão, em que deve constar que o embargante foi condenado por homicídio simples, previsto no artigo 205, caput, do CPM. - Parcial provimento aos embargos de declaração. (fl. 552) Em suas razões, a defesa, em preliminar, sustenta a repercussão geral da questão constitucional debatida no presente recurso. No mérito, alega que houve ofensa aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CR. Ressalta que os acórdãos combatidos violaram os princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre a denúncia e a sentença, uma vez que o recorrente foi denunciado por ter praticado o crime de homicídio mediante dolo eventual, mas foi condenado com o reconhecimento do dolo direto, em desrespeito ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CR. Além disso, afirma que a turma julgadora não analisou a tese de culpa consciente, sustentada pela defesa, destacando que o ato foi provocado por total imperícia do recorrente no manuseio do armamento, razão pela qual entende que o acórdão impugnado também violou o art. 93, inciso IX, da CR. Pretende, nesses termos, que sejam anulados os acórdãos combatidos e que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário (fls. 571/583). O Parquet apresentou contrarrazões, pugnando pela não admissão do recurso e, caso admitido, pela manutenção dos acórdãos combatidos (fls. 589/594). É o relatório. Em que pesem as alegações da defesa, julga-se que a ascensão do recurso é medida inviável. Da análise dos autos, observa-se que a condenação do recorrente, pela prática do delito previsto no art. art. 205, caput (homicídio simples), do CPM, com o reconhecimento do dolo na sua conduta, foi mantida pelo órgão julgador nos seguintes termos: [...] Como visto, as supostas violações aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CR, não foram examinadas pela turma julgadora, ou seja, não houve o efetivo debate das teses e dos conteúdos das normas tidas como violadas, de modo que o presente recurso carece do necessário prequestionamento, o qual é indispensável ao acesso à instância superior, nos termos das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF). In verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Súmula n. 282 do STF É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. Súmula n. 356 do STF O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. [...] Não bastasse, observa-se que, no caso em comento, a suposta vulneração aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CR) dependeria de prévia análise de norma infraconstitucional (Código de Processo Penal Militar e Código Penal Militar), o que, entretanto, não se mostra possível pela via do apelo extremo. Nesse contexto, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE n. 748.371RG/MT, Tema n. 660, publicado em 1º/08/2013, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional. Confira-se o paradigma mencionado: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. [...] Em relação à alegada ausência de fundamentação, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do AI n. 791.292/PE, Tema n. 339, publicado em 13/08/2010, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria e assentou que o art. 93, inciso IX, da CR não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada, de forma a examinar pormenorizadamente cada uma das alegações da parte, mas, sim, que indique, de forma clara, os motivos de seu convencimento. Veja-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Destaca-se) No caso em apreço, como visto, o órgão julgador fundamentou devidamente a necessidade de manutenção do reconhecimento do dolo na conduta do recorrente, bem como analisou as teses apresentadas pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 defesa, estando, portanto, o aresto combatido em harmonia com a orientação consolidada pela Suprema Corte. Saliente-se, ainda, que a conclusão pretendida pelo recorrente demandaria, impreterivelmente, o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência esta que encontra óbice na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. [...] Por fim, analiso o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário. Conforme determina o parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil (CPC), nos casos em que o recurso, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na hipótese dos autos, todavia, verifica-se que não há probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o presente apelo, pelas razões explanadas acima, sequer preenche os requisitos para ser admitido, o que afasta a plausibilidade de seu êxito e, consequentemente, impossibilita a concessão de efeito suspensivo. [...] Ante o exposto, quanto à matéria alcançada pelos Temas n. 339 (AI n. 791.292/PE) e 660 (ARE n. 748.371RG/MT), com fundamento no inciso I do art. 1.030 do CPC, nego seguimento ao recurso e, no que tange ao remanescente, inadmito-o, com fulcro no inciso V do art. 1.030 do mesmo Código. Na oportunidade, também indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário. [...] (fls. 603/610) No presente recurso, o recorrente sustentou apenas a impossibilidade de aplicação do Tema n. 339 de repercussão geral, não questionando a incidência do Tema n. 660, razão pela qual passo ao exame do recurso no limite do que foi pedido. Conforme demonstrado na decisão agravada, verifica-se que o Pleno deste Tribunal, durante o julgamento do acórdão combatido no recurso extraordinário, por maioria de votos, manteve a condenação do recorrente, pela prática do delito de homicídio doloso, previsto no art. 205, caput, do Código Penal Militar (CPM), com respaldo nos seguintes fundamentos: [...] O presente recurso se fundamenta em voto vencido mais favorável ao embargante, que o condenou, nas sanções do crime de homicídio culposo, a uma pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto. Toda a discussão no entorno deste crime gira sobre o dolo ou a culpa na conduta do acusado. No dia 16/01/2017, o 3º Sgt PM José Geraldo Pereira Júnior estava de folga, mas, diante da necessidade de uma diligência policial de outros colegas e tendo em vista a escassez de efetivo de sua fração policial, ele se fardou e se apresentou para entrar de serviço. Ao término do seu serviço, retornou ao quartel da cidade de Uruana de Minas e começou a redigir um REDS em uma sala destinada a registros de boletins de ocorrência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Enquanto o 3º Sgt PM Júnior realizava a lavratura de sua ocorrência, o Sd PM Menezes, na mesma sala, fazia o desarme de um fuzil, uma submetralhadora e uma espingarda escopeta calibre 12. O 3º Sgt PM Wilson Abadia de Mesquita estava em outra sala retirando as algemas de uma pessoa conduzida na ocorrência. Em dado momento, o 3º Sgt PM Mesquita adentrou na sala onde estava o 3º Sgt Júnior redigindo um REDS e onde também estava o Sd Menezes, alegando para o soldado que a sua chave não abria a algema do conduzido, que queria fumar um cigarro. Pediu ao Sd Menezes que abrisse a algema com a chave dele. Ao receber a ordem, o Sd Menezes se deslocou para abrir a algema do conduzido e deixou o desmuniciamento da espingarda escopeta que estava travada. O 3º Sgt PM Mesquita chamou para si a responsabilidade de desmuniciar a espingarda calibre 12, a última arma que faltava para o Sd Menezes fazer o procedimento. O 3º Sgt Mesquita, percebendo que o 3º Sgt Júnior estava concentrado redigindo o boletim de ocorrência, resolveu desmuniciar a escopeta em local diverso do recomendado, quando se movimentou e se posicionou praticamente atrás do 3º Sgt Júnior. Com golpes, retirou 7 (sete) dos 8 (oito) cartuchos que estavam alojados na escopeta e, ciente de que havia um último cartucho na câmara de explosão da espingarda calibre 12, apontou o cano na direção da cabeça do 3º Sgt Júnior e deu um “tiro em seco”, para concluir o desarme completo da referida arma. Contudo o tiro foi de munição real e atingiu a cabeça da vítima, causando a sua morte. Consta nos autos que o 3º Sgt Mesquita era perito em armamento e conhecia muito sobre o funcionamento, a capacidade de cartuchos e a utilização da espingarda escopeta calibre 12. Em suas avaliações neste armamento, sempre obteve nota máxima. Como é possível um exímio conhecedor deste tipo de armamento insistir que estaria fazendo um “tiro em seco”, se era perfeitamente possível visualizar que a arma ainda estava municiada com o derradeiro cartucho e, ainda mais, apontando a arma para a cabeça do seu colega, procedimento não recomendado em todos os manuais técnicos de manuseio de armas. Para isso, existem as caixas de areia nas intendências e salas de desmuniciamento de armas. Às fls. 80/82 dos autos, a esposa do então 3º Sgt PM Júnior contribui, de forma significativa, em seu depoimento, para o entendimento da relação conflituosa entre o acusado e o seu marido, vítima: [...] perguntado se já ouviu o ofendido fazer alguma queixa do Sgt Mesquita, respondeu que sim, por diversas vezes; perguntado o que o ofendido dizia em relação ao Sgt Mesquita, respondeu que o ofendido sempre lhe relatava que o Sgt Mesquita reclamava de tudo, de escala de serviço, dos próprios colegas de trabalho; que o ofendido dizia que o Sgt Mesquita não sabia trabalhar na rua, pois durante as abordagens o Sgt Mesquita era muito agressivo; [...] que o ofendido chegou a dizer que não confiava no Sgt Mesquita e no Sd Menezes; que ultimamente o ofendido andava chateado e dizia que não dava mais para trabalhar na fração; que ou o Sgt Mesquita era transferido ou ele não ficava mais na fração de Uruana. O depoimento do Cap PM Márcio Aragão Guida Vargas, às fls. 85/88 dos autos, também é esclarecedor, senão vejamos: [...] perguntado se sabia da existência de conflito entre o investigado e o ofendido, respondeu que sim, pois quando o ofendido e o Sgt PM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Jair no mês de dezembro de 2015, souberam que o Sgt PM Mesquita iria ser movimentado para Uruana de Minas/MG após a conclusão do CFES eles foram contrários a tal movimentação, devido entenderem que o Sgt PM Mesquita ter tido problemas disciplinares anteriores que poderiam novamente serem aflorados no Dst PM [...]; que no ano de 2016 o comando do 2º/64ª Cia PM reportou que o investigado estava tendo problemas com o ofendido, Sgt PM Júnior e com o Sgt Jair, sendo relatado que o Sgt PM Mesquita estava trabalhando mal e criando atritos com o Sgt PM Júnior e questionava as suas ordens e que tal situação criava desarmonia entre a tropa do Dst PM [...]; após terem chamado a atenção do Sgt PM Mesquita devido ele se mostrar apático e insatisfeito o referido investigado se mostrou mais arredio, contudo, os militares do Dst PM foram orientados a tentarem ter um bom relacionamento pelo menos profissional e alegaram que iriam tentar conviver harmoniosamente; que no final de 2016 o Sgt Jair relatou que queria ser movimentado para Unaí/MG, devido ainda não confiar no Sgt PM Mesquita e no Sd PM Menezes e o Sgt Júnior relatou que queria ser movimentado para Buritis/MG [...], vindo o Sgt PM Júnior inclusive a colocar sua propriedade em Uruana de Minas/MG a venda e a querer comprar um imóvel em Buritis/MG. Os fortes indícios de que o Sgt Mesquita não gostava da vítima e até nutria ódio por ela estão comprovados nos autos. Porque o Sgt Mesquita não deixou para que o Sd Menezes prosseguisse no desmuniciamento da espingarda escopeta calibre 12, se ele já tinha feito o procedimento nas outras armas? No interior de sua mente, aquele plano macabro de acabar com a vida do Sgt Júnior já estava em andamento. Pensou em simular um eventual acidente, em “tiro seco”, mas, depois que mirou a cabeça do seu desafeto e apertou o gatilho, começou a gritar que tinha acabado com a sua vida. O Sgt Mesquita agiu com a vontade livre e consciente de obter aquele resultado. Arquitetou cada passo e cada detalhe do crime, ceifando a vida de um colega de farda que nem deveria trabalhar naquele dia, mas decidiu fazê-lo em decorrência da escassez de efetivo e de diligências que estavam sendo cumpridas por outros militares. O acervo probatório dos autos é robusto nas provas eficientes de crime e indícios suficientes de autoria, que apontam para a caracterização incontroversa do dolo, da vontade livre de cometer o crime estando o militar, impulsionado por uma força irresistível de acabar com o seu desafeto. O Sgt Mesquita não pensou nas consequências do seu ato e nem na família que ficaria sem a assistência e o amparo do Sgt Júnior. Todo o conjunto probatório, como os indícios, os depoimentos das testemunhas, a maneira de proceder do acusado, o posicionamento assumido de ficar atrás da vítima, a maneira de destravar e desmuniciar a arma em local diverso do recomendando e as desavenças anteriores, demonstra, no cenário trágico em que os fatos ocorreram, que o acusado queria aniquilar o seu colega. Os fatos, tal como foram narrados na denúncia, foram apurados em sede de Inquérito Policial Militar (IPM) e confirmados como provas no curso da instrução processual. Neste contexto, acompanho integralmente o voto do eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino proferido em sede de recurso de apelação, mas vou divergir na dosimetria da pena, procedendo da forma que se segue. [...] (fls. 525/526v) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Como visto na decisão agravada, não houve ausência de fundamentação no aresto impugnado, pois as razões do convencimento da turma julgadora foram demonstradas de forma clara e suficiente, valendo ressaltar que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com ausência de prestação jurisdicional. Saliente-se, ainda, que não é necessário que a turma julgadora se manifeste sobre todas as alegações do agravante, nem que se atenha a todos os argumentos apresentados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar a sua conclusão. Sobre o assunto, o STF, no julgamento do AI n. 791.292/PE, Tema n. 339, publicado em 13/08/2010, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria e assentou que o art. 93, inciso IX, da CR não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada, de forma a examinar pormenorizadamente cada uma das alegações da parte, mas, sim, que indique, de forma clara, os motivos de seu convencimento. Veja-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Destaca-se) Assim, constatou-se que o acórdão vergastado foi adequadamente fundamentado, pois os motivos do convencimento do órgão julgador foram claramente expostos, de forma suficiente para afastar a pretensão da defesa de reconhecimento de homicídio culposo, estando, portanto, em consonância com a referida orientação firmada pelo STF. A propósito: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NECESSIDADE REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, ainda que sejam corretos os fundamentos da decisão. III – Não há que falar em violação do art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou IV – O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. V – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1266570 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 16-09-2020 PUBLIC 17-09-2020) (Destaca-se) Desse modo, infere-se que a questão que o agravante pretende que seja examinada pela instância superior (afronta ao art. 93, inciso IX, da CR) já obteve definição pelo excelso Pretório, sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual cabe a este Tribunal negar seguimento ao recurso, conforme orientação disposta no art. 1.030, inciso I, “a”, do novo CPC. Assim, considerando-se que o agravante não trouxe argumento algum capaz de infirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, julga-se que esta deve ser mantida, pois, conforme demonstrado, o paradigma (AI n. 791.292/PE – Tema n. 339) do STF foi devidamente aplicado à hipótese dos autos. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, ficando mantida a decisão agravada. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator, para negar provimento ao agravo. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. Desembargador relator, que negou provimento ao recurso. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente Desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. Desembargador relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de dezembro de 2021. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Presidente e Relator